Tribunal: TJDFT
Processo: 0727405-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Impenhorabilidade. Verba alimentar. Aposentadoria. Sisbajud. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via Sisbajud, oriundos de proventos de aposentadoria.
2.O agravante alegou que o saldo remanescente de aposentadoria mantém natureza alimentar, mesmo quando transferido entre contas bancárias. Requereu o desbloqueio imediato dos valores e a confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida.
II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto diante da liberação dos valores penhorados; (ii) estabelecer se é possível a mitigação da impenhorabilidade de valores de natureza alimentar.
III. Razões de decidir
4. A liberação dos valores não acarreta a perda do objeto, pois a decisão agravada permanece vigente e pode produzir efeitos futuros.
5. A impenhorabilidade de verbas alimentares é regra legal, admitindo mitigação apenas nas hipóteses previstas no §2o do art. 833 do CPC, o que não se aplica ao caso.
6. O valor bloqueado decorre de proventos de aposentadoria, com natureza alimentar, sendo absolutamente impenhorável.
7. A transferência dos valores entre contas não altera sua natureza jurídica.
8. A dívida executada não possui natureza alimentar, afastando a exceção legal à impenhorabilidade.
IV. Dispositivo 9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 20/09/2016, DJe 28/09/2016.TJDFT, Acórdão 2010151, 0705776-94.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 11/06/2025, DJe 30/06/2025. TJDFT, Acórdão 0733792-97.2021.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, j. 24/11/2022, DJe 10/02/2023. TJDFT, Acórdão 0727215-06.2021.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, j. 03/03/2022, DJe 22/03/2022. TJDFT, Acórdão 0722356-39.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, j. 14/11/2024, DJe 28/11/2024.